Tribunal: STF
Processo: RHC 66512
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-28
Data de publicação: 1989-02-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. RECURSO CABIVEL. DA DECISÃO DE SEGUNDO GRAU QUE
DENEGA HABEAS CORPUS E CABIVEL O RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, SE DENEGATORIA A DECISÃO (CONSTITUIÇÃO DE 1969,
ART. 119, II, C). SE EM SEU LUGAR FORAM OPOSTOS EMBARGOS
INFRINGENTES, ADMISSIVEIS APENAS NA APELAÇÃO E NO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO, SÓ DEPOIS VINDO A SER INTERPOSTO O RECURSO CORRETO, DESTE
NÃO SE CONHECE, POR INTEMPESTIVO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.